Tribunal: TJMT
Processo: 1037676-08.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037676-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 706.351.101-72 (RECORRENTE), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA VIRTUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência do reclamante à audiência de conciliação virtual. O recorrente alega que acessou a sala virtual no horário designado, permanecendo no lobby por aproximadamente 8 minutos, e que protocolou petição informando o ocorrido apenas 6 minutos após a juntada da ata, demonstrando boa-fé e diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da tentativa de acesso à audiência virtual justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Juizado Especial, a ausência injustificada da parte reclamante a qualquer das audiências acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 20 do FONAJE.

4. A parte reclamante, apesar de alegar dificuldade de acesso à sala virtual, não apresentou qualquer comprovação de sua tentativa, como prints de tela, registros de erro do aplicativo ou outros elementos que pudessem evidenciar o alegado problema técnico.

5. Conforme a Resolução CNJ n° 354/2020, art. 7°, VII, a repetição dos atos processuais por obstáculos técnicos está condicionada à demonstração do impedimento, ônus que não foi cumprido pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência injustificada da parte reclamante à audiência virtual acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. O ônus de comprovar a impossibilidade de acesso à audiência virtual é da parte autora, que deve apresentar elementos que demonstrem a falha técnica, com a devida comprovação do dia e horário."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 51, I; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Resolução CNJ n° 354/2020, art. 7°, VII.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 20 do FONAJE;
Enunciado
28 do FONAJE; TJMT, N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 26/02/2024; TJMT, N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, j. 03/06/2024; TJMT, N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, Turma Recursal Única, j. 02/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037676
-
08
.
2025
.
8
.
11
.
0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO JUNIOR

Recorrido
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO JUNIOR ajuizou reclamação em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas para o trecho Santo Ângelo/RS - Cuiabá/MT com embarque previsto para 12/09/2024; b) ao chegar ao aeroporto, foi surpreendido com o cancelamento do voo sem aviso prévio; c) a única solução apresentada pela requerida foi a remarcação para o dia 14/09/2024, dois dias após a data contratada; d) durante esse período, teve gastos com alimentação, deslocamento e hospedagem sem assistência da requerida; e) na data remarcada, o voo sofreu atraso e foi incluída conexão em Goiânia/GO, chegando ao destino apenas em 15/09/2024 às 9h45. Requereu indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
extin
guindo o feito,
sem resolução do mérito
, em razão da ausência da parte reclamante à audiência de conciliação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o autor e seu advogado acessaram a sala virtual no horário designado e permaneceram no lobby por aproximadamente 8 minutos aguardando o início da audiência; b) ao tentar contato com o CEJUSC e verificar o processo, constatou que a ata de audiência já havia sido juntada aos autos;
e
c) protocolou petição informando o ocorrido apenas 6 minutos após a juntada da ata, demonstrando boa-fé e diligência
. Requereu o provimento do recurso para

anular a sentença
e
determinar a redesignação da audiência de conciliação.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência da parte reclamante à audiência.

No Juizado Especial, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

"Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo."

No mesmo sentido dispõe o Enunciado 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Assim, a ausência injustificada da parte reclamante a qualquer das audiências, ou com argumentos e provas insuficientes para justificá-la, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

"(...) 4. Ausência do autor na audiência. A ausência injustificada ou com justificativa insuficiente da parte reclamante em qualquer das audiências acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. A juntada de documento que não evidencia a data do imprevisto ocorrido não é suficiente como justificar a designação de uma nova audiência. Com base na prova colacionada no ID 188407160/PJe2, concluiu-se que a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito (ID 188407159/PJe2) não merece reforma, pois a parte reclamante traz um print da tela de um aparelho celular e outros prints da tela de um computador, mas ambos não demonstram o dia do imprevisto ocorrido. Quanto ao print da conversa de WhatsApp, igualmente não é possível identificar a sua data e quem seria o interlocutor, sendo as prova insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência. Este entendimento está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024)"

"(...) 4. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). 5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. Portanto, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. (...) (N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)"

"(...) 3. A audiência foi realizada em 30/11/2021 às 17h40min (id. 155765144), sem o comparecimento da parte autora, mesmo devidamente intimada do ato. Contudo denota-se o comparecimento sem nenhuma insurgência da parte promovida, eis que presentes a reclamada, por preposto, causídico do polo passivo e o causídico do reclamante, insta mencionar, que o link é idêntico a todos. 4. Aliado a isso, o causídico da parte promovente sequer juntou provas do alegado problema, sejam por prints da tela com dia e horário da aprazada audiência, ou vídeo filmando a tentativa de acesso ao link de modo insuficiente. 5. Tal ônus de prova de impossibilidade de acesso é da parte autora, que no ato deveria ter juntado de imediato o print para remarcação do ato, com a devida comprovação do dia e horário. No entanto, não há qualquer documentação comprovando suas alegações. 6. O reconhecimento da contumácia é
medida
que se impõe, em razão da ausência injustificada da parte autora em audiência, assim como, a sua condenação ao pagamento de custas processuais, conforme enunciado FONAJE 28. (...) (N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante foi devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação virtual designada para o dia 03/07/2025 às 13h20, conforme se observa no ID
305934367
/PJe2. Contudo,

mesmo inti
mada,
não compareceu ao ato, o que resultou na extinção do processo sem resolução do mérito.

Em que pese sua alegação de que tentou acessar a sala virtual, permanecendo no lobby por aproximadamente 8 minutos, e apesar da celeridade na manifestação após a audiência, o reclamante não apresentou qualquer comprovação de sua tentativa de acesso à sala virtual, como prints de tela, registros de erro do
aplicativo Microsoft Teams
ou qualquer outro elemento que pudesse evidenciar o alegado problema técnico. A mera alegação de dificuldade de acesso, desacompanhada de prova, não é suficiente para afastar a contumácia.

Ademais, a invocação da Resolução CNJ n° 354/2020 não socorre o recorrente, pois seu art. 7°, VII, estabelece que a repetição dos atos processuais por obstáculos técnicos está condicionada à demonstração do impedimento, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o ônus de comprovar a impossibilidade de acesso é da parte autora, que deveria ter juntado de imediato elementos que demonstrassem a falha técnica, com a devida comprovação do dia e horário.

Portanto, considerando a ausência de prova eficaz da impossibilidade de comparecimento à audiência virtual, a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, assim como a condenação ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do FONAJE.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 305934851/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025